Tribunal: TJDFT
Processo: 0730881-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730881-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 49473162) impetrado pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF contra inércia apontada como coatora do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SEE/DF, consubstanciado na ausência de resposta aos requerimentos administrativos formulados para fornecimento de cópia dos processos de aposentadoria dos sindicalizados por ela listados. Descreve que o acesso às cópias requerido pelo sindicato não foi possibilitado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, inexistindo resposta aos requerimentos administrativos formulados em dezembro de 2022 (processo administrativo no 00080-00282421/2022-74; processo no 00080-00281395/2022-67), em março de 2023 (processo no 00080-00050649/2023-88, processo no 00080-00050802/2023-77). Salienta que, passados mais de seis meses dos primeiros requerimentos, “solicitou acesso externo para ter conhecimento dos andamento dos processos administrativos”, sendo que “alguns poucos processos foram juntados aos requerimentos protocolados e, quanto ao requerimento no 00080-00281395/2022-67, sequer o acesso externo foi liberado” (ID 49473162 – pág. 4). Afirma o sindicato impetrante que o acesso às referidas cópias é importante para elucidar direitos de seus substituídos relativamente a quintos/décimos e à incorporação da GAPED. Pontua “a ciência da Administração, já no ano de 2021, quanto à necessidade do levantamento dos processos de aposentadoria dos professores, de modo a se identificar os que possuem direito ao cumprimento de sentença nos processos e GAPED e de QUINTOS e DÉCIMOS” (ID 49473162 – pág. 5). Aduz que a ausência de resposta efetiva aos requerimentos administrativos tem o condão de violar os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, bem como o direito de acesso à informação (arts. 5o, XXXIII e LXXVIII, da Constituição Federal e Lei no 9.784/1999). Nesses termos, sustenta a violação ao seu direito líquido e certo. Postula, assim, a concessão de medida liminar, afirmando estarem presentes a probabilidade do direito, com base nas teses de direito supramencionados, e o risco de dano ou de difícil reparação, que “está materializado no fato de que já está em curso o prazo prescricional para que realize o cumprimento de sentença nas ações coletivas, e é imprescindível a análise dos processos administrativos de aposentadoria, que esclarecerão eventual direito dos substituídos” (ID 49473162 – pág. 14). Pede, ao final, que “seja determinada ao Impetrado a imediata análise dos requerimentos administrativos (processos no. 00080-00282421/2022-74, 00080-00281395/2022-67, 00080-00050649/2023-88 e 00080-00050802/2023-77), fornecendo-se, para tanto, as cópias dos processos de aposentadoria de todos os servidores elencados, sob pena de multa diária, a ser arbitrada por este juízo” (ID 49473162 – pág. 14). Subsidiariamente, requer a concessão de prazo ao impetrado para o atendimento aos requerimentos administrativos formulados ou a apresentação de justificativa de sua omissão, com adoção de providências necessárias para resguardar o acesso a documentos que cuidem da aposentadoria dos professores substituídos. Foram recolhidas as custas iniciais (ID 49473178 e 49473178). O feito foi inicialmente distribuído à 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, razão pela qual a Juíza de primeiro grau, verificando que a impetração foi aviada em face de omissão atribuída a Secretário de Estado, concedeu prazo para o impetrante elucidar o polo passivo do mandado de segurança, sob pena de declinação da competência (ID 49473206), manifestando-se o sindicato impetrante pela ratificação do polo passivo inicialmente indicado (ID 49473208). Diante disso, a Juíza de primeiro grau determinou a remessa dos presentes autos a uma das Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça, nos termos do art. 8o, inciso I, alínea “c”, da Lei no 11.697/2008 c/c art. 21, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal (ID 49473249). Os autos foram conclusos a esta relatoria em 1o/8/2023. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). No âmbito do mandado de segurança, está prevista a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 (c/c art. 24 da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do Código de Processo Civil), exigindo-se os seguintes pressupostos para o deferimento do pedido liminar: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Em outras palavras, a concessão de liminar em mandado de segurança depende da demonstração de fundamento relevante do direito e de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas com o julgamento de mérito deste remédio constitucional. No caso, em juízo de cognição sumária próprio desta via, não obstante a relevância da fundamentação, está ausente o risco de ineficácia da medida que autoriza o deferimento da liminar vindicada. Isso porque, conforme se extrai das próprias alegações contidas na impetração, os procedimentos administrativos deflagrados para a obtenção das cópias almejadas foram instrumentalizados em dezembro de 2022 e em março de 2023, inexistindo demonstração concreta ou inequívoca de que, passados mais de seis meses dos primeiros requerimentos, sobreviria o risco de ineficácia da medida na hipótese de se aguardar a resolução do mérito deste mandado de segurança. Nesse descortino, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas no julgamento do mérito deste mandado de segurança, não se encontra justificativa para o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. À Secretaria, para que notifique a autoridade impetrada, a fim de que preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Após, dê-vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o presente mandado de segurança (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Concluídas tais providências, façam os autos conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora